Tribunal: TJBA
Processo: 0575554-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575554-70.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO

APELADO: NEY ALVES BRAGA

Advogado(s)
:
MARIA SILNARIA DE OLIVEIRA, LUIZ SERGIO PORTO DO CARMO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) ACRESCIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). DANO MORAL. CABIMENTO. ARBITRAMETNO NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1 –
N
o caso em destaque se deve aplicar o prazo quinquenal, regulado pelo disposto no artigo 25 do EOAB, ou mesmo no art
igo
206, § 5º, II, do C
ódigo
C
ivil
, que estipulam o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança de honorários advocatícios.

2 -
A
penas na data de 19/04/2022 findou a prestação dos serviços profissionais da parte Apelante, de modo que, à luz do quanto disciplina o artigo 206, § 5º, II, do Código Civil, nasceu aí o direito de o Apelante efetivar a cobrança dos honorários.

3 -
A
presente ação foi ajuizada no ano de 2017, portanto antes mesmo de iniciado o prazo prescricional. Desse modo,
impõe-se a reforma da sentença em relação a esse ponto, afastando-se, por conseguinte, a declaração de prescrição.

4 -
A
parte Apelante não cuidou de instruir o feito com o referido contrato, valendo de logo esclarecer que
o Termo de Acordo em que constam tais disposições (ID 63669139, folhas 64-67) não foi homologado pelo juízo em que tramitou a
Reclamaç
ão
Trabalhista de nº
00903.1997.661.05.00.4 (0090300.10.1997.5.05.0661),
conforme se pode verificar com a decisão constante do ID 63669139, folha 68
. Assim, não serve o referido documento como prova da contratação dos honorários ora cobrados.

5 -
No que se refere ao dano moral, mostram-
se
presentes os requisitos legais para o seu deferimento, pois não se pode admitir a recusa da parte Apelada em retribuir o seu patrono pelos serviços prestados, mesmo tendo este, ao longo de 25 (vinte e cinco)
anos

envidado todos os esforços para
obte
nção do
resultado
alcançado
. A negativa injusta de pagamento de verba honorária de caráter alimentar afeta diretamente direitos de personalidade, em especial a dignidade
do ser humano
.

6
– RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº
0575554-70.2017.8.05.0001
, oriundo da
4ª
Vara
Cível e Comercial
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO
e, na qualidade de Apelado,

NEY ALVES BRAGA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nas razões constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA